Tribunal: TJSP
Processo: 1105364-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA – Atuação do escritório autor na defesa dos interesses da ré em virtude da dissolução da sociedade conjugal mantida com seu ex-esposo – Patrocínio de ações de divórcio e partilha de bens e de declaração de nulidade de negócio jurídico envolvendo bens do casal e de empresas de que eles participavam – Revogação do mandato ao escritório, que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE COBRANÇA – Atuação do escritório autor na defesa dos interesses da ré em virtude da dissolução da sociedade conjugal mantida com seu ex-esposo – Patrocínio de ações de divórcio e partilha de bens e de declaração de nulidade de negócio jurídico envolvendo bens do casal e de empresas de que eles participavam – Revogação do mandato ao escritório, que havia se posicionado contrariamente à celebração de acordo que acabou posteriormente firmado entre os cônjuges, mas sem sua participação – Revogação operada depois de efetivado acordo nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico e de divórcio – Remuneração devida, mas à base de 15% do valor de seis das dez unidades atribuídas à ré no Condomínio Atrium Prime Residence (com relação ao contrato referente à ação de nulidade de negócio jurídico) e de 6% do valor das outras quatro unidades atribuídas a ela no mesmo Condomínio (com relação ao contrato referente ao divórcio e partilha de bens) – Impossibilidade de se atribuir dupla remuneração ao escritório sobre um mesmo proveito econômico obtido no patrocínio dos interesses da ré – Necessidade de apuração dos valores em sede liquidação do julgado – Sentença reformada.

Apelação parcialmente provida.